Tribunal: TJMT
Processo: 1002572-61.2021.8.11.0011
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002572-61.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 45.543.915/0001-81 (RECORRENTE), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE MORAES - CPF: 039.565.521-80 (RECORRIDO), LUCIANA DA TRINDADE XAVIER - CPF: 938.088.791-49 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE MORAES - CPF: 039.565.521-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002572-61.2021.8.11.0011

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D’Oeste

Parte Recorrente(s):

Carrefour Comércio e Industria Ltda.

Parte Recorrida(s):
Guilherme Henrique Moraes

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
09/08/2022

Ordem na pauta: 23

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE MERCADORIA – PRODUTO NÃO ENTREGUE – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA – DEVOLUÇÃO REALIZADA POR MEIO DE CRÉDITO NA FATURA SUBSEQUENTE – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Configura falha na prestação do serviço caracterizadora do dano moral, a não entrega de produto adquirido pelo consumidor e a ausência de resolução, mesmo após reclamações pela via administrativa, com o posterior cancelamento da compra.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela ré ante sentença que, julgando procedentes os pedidos em ação indenizatória, determinou a devolução de R$ 115,37 (cento e quinze reais e trinta e sete centavos) referente ao Colágeno adquirido pelo autor por meio do site da ré, que posteriormente cancelou a compra sem o estorno do montante, e condenou a demandada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, em razão da ausência de devolução dos valores na seara administrativa.

A recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sustentando que houve o estorno dos valores, conforme comprovante anexo ao id. 118584986.

Contrarrazões apresentadas no id. 118582513.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares;

Extrai-se dos autos que o autor em 30/08/2021 realizou uma compra de um produto denominado
Artrofan Colágeno Tipo II
– 30
Cápsulas 500 MG, Artrite Artrose Dores no Joelho (03 Caixas), no valor de R$

115,37 (cento e quinze reais e trinta e sete centavos), já incluso o frete, gerando o

pedido #50986549
, junto a loja ré.

Afirma que a data prevista para entrega seria o dia 23/09/2021, porém o referido produto não foi entregue. Em razão de tal fato, entrou em contato com a ré (Protocolo n. 337323982) na tentativa de resolver administrativamente, no entanto, não obteve resposta.

Posteriormente, fez reclamação administrativa, em 04/10/2021, junto ao sítio eletrônico Consumidor.gov, por meio do protocolo de n. 2021.10/00005236574, no entanto, ao invés de ter o produto entregue, a ré efetuou o cancelamento da compra no dia 09/10/2021, sem o estorno dos valores.

Da análise dos autos, vê-se que a controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da falha na prestação do serviço fornecido pela empresa ré decorrente da não entrega de produto adquirido pelo consumidor com posterior cancelamento da compra, e da devolução, ou não, dos valores despendidos pelo autor.

Em sua defesa, bem como em suas razões recursais, a demandada comprova que houve o cancelamento da compra na data de 09/10/2021, com a determinação de estorno de valores, por meio do cartão de crédito utilizado pelo autor, n. 550209******4616, e que o crédito dependeria da data de fechamento da fatura. (id. 118584986).

Conquanto o autor tenha alegado que não recebeu a devolução dos valores, a ré trouxe a prova documental que comprova o cancelamento e o estorno dos valores, o que não ficou devidamente impugnado.

No caso dos autos, vê-se que, em relação à restituição dos valores a ré apresentou fatos extintivos, impeditivos e modificativo do direito da parte autora, conforme era de sua incumbência, nos termos do que dispõe o art. 373,II do CPC, e para que seja evitado o enriquecimento sem causa, deve a sentença ser reformada para que o pedido de dano material seja julgado improcedente.

Em relação ao dano moral, no caso em apreço,
embora as tentativas empreendidas pelo requerente para solucionar o problema na seara administrativa, a recorrente não prestou o atendimento e assistência adequados ao consumidor, deixando-o sem qualquer resolução quanto à celeuma instaurada, ficando caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC,
passível de indenização por dano extrapatrimonial.

Ante tais fatos, entendo que o Reclamante foi submetido à situação desgastante e angustiante, que possui extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186
[1]
e 927
[2]
do Código Civil, por se estar diante de fatos que extrapolam o mero aborrecimento do cotidiano.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pela ré, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
a fim de reformar em parte a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido de danos materiais, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022